Tribunal: TJSP
Processo: 1055405-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 31/10/2018 - Improcedência - Tarifas de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 31/10/2018 - Improcedência - Tarifas de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1, e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP - Contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1.361, § 1o) - Regularidade por não violado o CDC, art. 51, IV e § 1o, III - Ausência de comprovação do serviço de avaliação do bem (TAG ou TAB) - Cobrança indevida - Repetição ou compensação com saldo devedor do valor, atualizado pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., da citação, na forma simples por ausente dolo ou má-fé (CC, art. 940, e CC, art. 42) - Decaimento mantido nos termos do NCPC, art. 86, parágrafo único - Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente provido.